Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO, COM PRISÃO DOMICILIAR, SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROGRESSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. VIOLAÇÕES REITERADAS DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR EM APURAÇÃO.
1. A apuração do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional depende da apreciação de ocorrências administrativas, aptas a configuração de falta grave.
2. O prazo mais amplo para a conclusão do processo disciplinar, previsto no artigo 138 da Lei 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal), é de noventa dias, contados da data da falta, prorrogáveis, uma vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade. Assim, se o lapso temporal mais elástico não transcorreu, a manutenção do indeferimento da progressão de regime é imperiosa, pois o eventual reconhecimento da transgressão disciplinar grave implicará na ausência de cumprimento do requisito subjetivo da boa conduta carcerária e ensejará a regressão do regime prisional.
3. Recurso de agravo não provido.